Tribunal: TJPA
Processo: 0805906-34.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805906-34.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: LEOROCHA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO N° 0805906-34.2024.8.14.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: LEOROCHA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS

ADVOGADO: JOSE HENRIQUE ROCHA CABELLO

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: LUIS FELIPE KNAIP DO AMARAL

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA POR NÃO ENTREGA DA DECLARAÇÃO SINTEGRA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE DESOBRIGAÇÃO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por LEOROCHA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS contra decisão do Juízo da Vara Única de São Domingos do Araguaia, que rejeitou exceção de pré-executividade em Execução Fiscal promovida pelo Estado do Pará. A Agravante alega nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) relativa à multa imposta por omissão na entrega da Declaração Sintegra, argumentando que a exigência foi posteriormente revogada pela Instrução Normativa nº 8/2011 e pelos arts. 389-A e 389-C do RICMS/PA. Requer, liminarmente, suspensão da Execução Fiscal e, no mérito, o reconhecimento da exceção de pré-executividade e a nulidade da CDA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a exceção de pré-executividade pode ser acolhida para reconhecer a nulidade da CDA em razão de alegada desobrigação posterior da Declaração Sintegra; e (ii) avaliar se a multa aplicada em 2009, antes da revogação da obrigatoriedade pelo RICMS/PA em 2011, é válida para sustentar a execução fiscal em curso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exceção de pré-executividade admite-se apenas em casos de vícios evidentes de ordem pública, devidamente comprovados por prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.

4.

A Agravante não apresenta elementos de prova suficientes para demonstrar a nulidade da CDA, pois a suposta desobrigação posterior da Declaração Sintegra não retroage para afastar a multa imposta por descumprimento em período anterior.

5.

A obrigação acessória de entrega da Declaração Sintegra estava em vigor ao tempo do fato gerador da multa, em 2009, sendo que a norma posterior que a revogou não tem efeito retroativo, conforme o art. 106 do CTN, que não abrange infrações de natureza não tributária.

6.

A CDA possui presunção de legitimidade e veracidade, que somente pode ser afastada mediante prova robusta de erro ou ilegalidade, ônus que a Agravante não conseguiu satisfazer nos autos.

7.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará e do Superior Tribunal de Justiça reforça que a exceção de pré-executividade é medida excepcional, cabível somente quando os vícios do título são demonstrados de forma incontestável e dispensam a fase de instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A exceção de pré-executividade em execução fiscal exige prova pré-constituída de vício evidente no título, não cabendo para questionar multa aplicada sob obrigação acessória em vigor à época do fato gerador.

2.

A revogação de obrigação acessória por norma posterior não retroage para beneficiar contribuintes em relação a penalidades já aplicadas sob a legislação anterior.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, XI; CTN, art. 106, III, "b"; CPC, arts. 489, § 1º, 932, III, e 1.019, I; Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 5º; RICMS/PA, arts. 389-A e 389-C.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, ED nº 1.0000.18.008473-3/003, Rel. Des. Dárcio Lopardi Mendes, j. 17/05/2018; TJPA, Apelação nº 0005542-53.2016.8.14.0040, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 06/05/2024; TJPA, AI nº 0808147-49.2022.8.14.0000, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 07/07/2022; TJ-PA, AI nº 0811274-24.2024.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11 de novembro de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Agravo de Instrumento com Pedido de Liminar
(processo nº. 0805906-34.2024.8.14.0000) interposto por
LEOROCHA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS
(Agravante), em razão da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única de São Domingos do Araguaia, nos autos da Execução Fiscal (processo nº 0000443-78.2015.8.14.0124), ajuizada pelo agravado ESTADO DO PARÁ.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

“(...) À época do fato gerador (2010), as informações econômicas e fiscais do contribuinte eram transmitidas através de meio magnético pelo SINTEGRA, conforme Convênio ICMS nº 57/1995.

Ocorre que a Executada se tornou obrigada à EFD em 02/2011, por ser uma das empresas arroladas expressamente no Anexo, estando formalmente dispensada da Declaração SINTEGRA somente a partir de 01/2012.

Note-se que a conduta do contribuinte de não entregar as informações fiscais continua sendo prevista como infração à legislação tributária, não havendo que se falar em revogação da penalidade anterior pela deflagração de nova modalidade de envio dessas informações (EFD), conforme arts. 389-A e 389-C do RICMS do Estado do Pará.

Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade, mantendo inalterada a presente Execução Fiscal em regular processamento para a satisfação da dívida cobrada pelo(a) Exequente.

Deixo de fixar honorários sucumbenciais, devido o incidente não ter sido acolhido, única hipótese em que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação do ônus, conforme se vê no REsp nº 664.078 – SP.

Sem custas neste incidente, em razão da ausência de previsão legal. (...)”

A agravante descreve que, na Execução Fiscal de origem (0000443-78.2015.8.14.0124), ajuizada pela Agravada em desfavor da Agravante, no ano de 2015, por meio da qual imputa a obrigação de efetuar o pagamento da CDA 2014570009019-9, originada do crédito tributário constituído por meio do AINF 18201151000626-0, o qual tem por objeto a aplicação de multa isolada por conta da não entrega da Declaração Sintegra.

Refere a agravante que manejou Exceção de Pré-Executividade, com pedido de nulidade da CDA, em razão do fato omissivo que motivou a aplicação da multa isolada ter deixado de ser considerado como infração pela legislação (artigo 2o, inciso I, da Instrução Normativa 8, de 16/02/2011, combinado com artigos 389-A e 389-C do RICMS/PA), de forma que a penalidade deve ser excluída (artigo 106, III, alínea b, do CTN).

Pondera que não há dúvidas que a matéria discutida é passível por meio de Exceção de Pré-Executividade, indicando que não há necessidade de dilação probatória para identificar o fato gerador do crédito tributário, uma vez que se trata de infração por não entrega da Declaração Sintegra.

Assevera que não há necessidade de dilação probatória para identificar o fato gerador da penalidade tributária isolada, pois para constatar tratar-se de infração por não entrega da Declaração Sintegra, basta ler o campo “Ocorrência” do Auto de Infração que instruiu a Exceção, o qual contém 213 caracteres em 34 palavras, em praticamente 3 linhas.

Igualmente, menciona que não há necessidade de dilação probatória para identificar que o fato omissivo deixou de ser considerado como infração pela legislação pois, para tanto, basta ler os artigos 389-A e 389-C do RICMS/PA.

Assevera que, no caso concreto dos autos, tem-se a flagrante negativa de prestação jurisdicional, pois sequer existe nexo de correlação lógica entre a premissa fática adotada pelo juízo de piso e o fundamento jurídico do pedido de nulidade.

Refere que a Agravante, posteriormente, por meio da Instrução Normativa nº 0008/2011 e dos artigos 389-A e 389-C, § 2o, do RICMS/PA, foi formalmente desobrigada de entregar a Declaração Sintegra, de modo que deve ser cancelada a multa isolada aplicada, nos termos do artigo 106 do CTN.

Ante esses argumentos, requer, no mérito, a cassação da decisão agravada, para o fim de conhecer a Exceção de Pré-Executividade e determinar que o juízo
a quo
aprecie os fundamentos jurídicos e profira decisão.

E de forma liminar, pugnou pela atribuição do efeito suspensivo ativo ao presente recurso na forma do artigo 1.019, inciso I, do CPC, declarando suspenso o trâmite da Ação de Execução Fiscal até que o mérito recursal seja apreciado.

Em Decisão Monocrática de Id. 19122109, foi indeferido o pedido de tutela recursal.

O Agravante opôs Embargos de Declaração contra decisão que indeferiu a concessão da Tutela Antecipada Recursal (Id. 19151055).

O Agravado, apresentou suas contrarrazões tanto ao Embargos de Declaração (Id. 19599171), quanto ao Agravo de Instrumento (Id. 19665093).

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Estevam Alves Sampaio Filho, intimado a se manifestar, absteve-se de intervir (Id. 19715478).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO:

Já é consolidado na Jurisprudência que os embargos de declaração são cabíveis de qualquer decisão judicial, mesmo as interlocutórias, e isto com arrimo no inciso XI, do art. 93 da Constituição, o qual impõe a fundamentação de todas as decisões judiciais.

Ante o evidente cunho decisório do provimento embargado, não se dissocia do princípio da motivação que rege as decisões judiciais, sendo também suscetível de integração quando houver omissão, obscuridade ou contradição do decidido.

In casu
, considerando que a presente Decisão está apreciando o mérito do Agravo de Instrumento, tenho que a pretensão dos presentes embargos restou esvaziada.

A esse respeito, veja-se o entendimento do TJMG:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ATRIBUINDO EFEITO INFRINGENTE - JULGAMENTO CONCOMITANTE AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL SUPERVENIENTE - RECURSO PREJUDICADO. - O julgamento do recurso de agravo de instrumento acarreta a perda do objeto dos embargos de declaração opostos contra a decisão liminar, em razão de superveniente falta de interesse recursal. (TJMG - Embargos de Declaração - Cv 1.0000.18.008473-3/003, Relator(a): Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes, 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/05/0018, publicação da sumula em 17/05/2018)

Posto isso, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o presente embargo de declaração, em razão da perda superveniente do seu objeto.

DO MÉRITO:

Destaca-se inicialmente, que por se tratar de Agravo de Instrumento, é incabível a apreciação de mérito da ação principal, sob o risco de supressão de instância, ofensa à competência do juízo de piso e princípio constitucional do juiz natural, devendo esta magistrada ater-se apenas à análise de assertividade do juízo de piso.

O mérito do presente Agravo de Instrumento, não se confunde com o mérito da ação principal, posto que cabe ao juízo
a quo
a verificação, de acordo com as provas dos autos a aferição do direito vindicado, enquanto neste momento processual discute-se apenas a legalidade ou não da decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

Destarte, cinge-se que restou consignado pelo magistrado
a quo
, acerca da necessidade de dilação probatório, situação que implica na impossibilidade do acolhimento da exceção proposta.

É importante destacar que a exceção de pré-executividade configura-se como um instrumento de defesa do executado, permitindo que este, por meio de simples petição e sem a necessidade de garantir o juízo, possa suscitar, em incidente processual, a existência de vício no título executivo, desde que este esteja amparado em questões de ordem pública. Trata-se, portanto, de um mecanismo excepcional que permite ao devedor questionar a exigibilidade do título executivo, desde que esteja munido de prova pré-constituída e dispense a dilação probatória.

É fundamental ressaltar que a admissibilidade da exceção de pré-executividade depende, necessariamente, da presença de matéria de ordem pública, a qual, por sua própria natureza, pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado. No entanto, para seu cabimento, é indispensável que a parte apresente provas documentais suficientes para demonstrar, de plano, a alegada nulidade, invalidade ou extinção do título executivo. Assim, a ausência de dilação probatória é requisito essencial para que a exceção seja analisada de forma efetiva, dado seu caráter restrito e a necessidade de celeridade processual.

Nesse contexto, embora o agravante sustente que a exceção de pré-executividade envolve matéria de ordem pública, não identifico,
prima facie
, elementos suficientes para seu acolhimento imediato. A análise preliminar dos autos não revela prova pré-constituída capaz de ensejar o reconhecimento do vício arguido. A matéria, portanto, não se mostra de evidente ordem pública, exigindo um exame mais aprofundado que somente seria possível em um momento processual adequado, mediante a instauração do contraditório pleno e da fase de instrução.

Ademais, a penalidade imposta pela falta de entrega da declaração ao SINTEGRA – Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços – foi aplicada no ano de 2009, enquanto a suposta desobrigação alegada pelo agravante refere-se ao ano de 2011. A legislação pertinente, conforme se extrai do Regulamento do ICMS (RICMS), prevê tal desobrigação para determinadas categorias de contribuintes, o que, nesta fase processual, não evidencia a nulidade pretendida pelo agravante, sendo necessário exame mais aprofundado do mérito da questão.

Nesse sentido, o entendimento deste Tribunal é no sentido de que a exceção de pré-executividade é um meio excepcional de defesa, devendo ser manejada com parcimônia e somente em hipóteses de manifesta ilegalidade ou nulidade do título executivo, desde que comprovadas de maneira incontestável nos autos.

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DO SINTEGRA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA EM PREMISSA EQUIVOCADA. DESACERTO NULIDADE DO DECISUM. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu a ação executiva com resolução do mérito, com fulcro no Tema 456/STJ; 2. O débito tributário objeto da CDA é decorrente de obrigação acessória de entrega de informação ao SINTEGRA; 3. Após a citação, o executado opôs exceção de pré-executividade. Sobreveio a sentença que acolhe a Exceção declarando a nulidade da CDA, extinguindo o feito executivo, mas, fundamentando no Tema 456 do STJ (pagamento antecipado de ICMS); 4. Nos termos dos artigos 489, §1; e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, deve a sentença ser adequada e coerente com os atos processuais praticados. Logo, tendo em vista a utilização de fundamento incoerente e inexistente nos autos, inevitável a invalidação da sentença; 5. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0005542-53.2016.8.14.0040 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/05/2024)

“
Assim, ao tempo dos fatos que ensejaram a aplicação da multa, ainda estava em vigor a obrigatoriedade de transmitir informações por meio do SINTEGRA e a norma posterior que a revogara não teve o condão de retroagir em seus efeitos, não se podendo aplicar a regra contida no artigo 106 do Código Tributário Nacional, por se tratar de crédito de natureza não tributária.
Portanto, a CDA que instruiu a execução não padece de qualquer vício de forma, bastando uma simples leitura para se concluir ter ela preenchido os requisitos do artigo 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80. Destaca-se, em especial, a menção à espécie da exação e à legislação aplicável, podendo-se extrair de seus dizeres, pois, sem qualquer dificuldade, a origem e a natureza da cobrança” (TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0808147-49.2022.8.14.0000 - Relatora LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO - 2ª Turma de Direito Público - Julgamento em 07/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. MULTA VIGENTE AO TEMPO DOS FATOS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA SINTEGRA. PEDIDO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08112742420248140000 21321087, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público)

Ademais, considerando que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção de legitimidade, veracidade e certeza de seu conteúdo, nos termos do art. 204 do Código Tributário Nacional (CTN), sua regular constituição implica no preenchimento dos requisitos formais e materiais previstos na legislação específica. Dessa forma, uma vez atendidos esses requisitos legais, a nulidade da CDA não pode ser arguida de forma genérica, exigindo-se prova inequívoca do vício alegado por parte do executado, a qual não se presume.

É essencial lembrar que a presunção de legitimidade da CDA possui caráter
juris tantum
, podendo ser afastada apenas mediante apresentação de prova robusta e pré-constituída que demonstre erro ou ilegalidade na sua emissão. Nesse sentido, caberia ao executado o ônus de desconstituir essa presunção, apresentando elementos concretos e precisos que evidenciem a nulidade pretendida, o que não se vislumbra no presente caso.

Portanto, na ausência de elementos probatórios suficientes para afastar a presunção de validade e veracidade da CDA, não há motivos para o reconhecimento de sua nulidade em sede de exceção de pré-executividade.

Outrossim, o Agravante trouxe recente decisão da 1ª Turma de Direito Público, todavia, em que pese o douto entendimento de meus pares, filio-me ao entendimento acima exposto.

Por todo o exposto, não vislumbro incorreções na decisão agravada que mereça sua reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento, e
NEGO PROVIMENTO
,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/11/2024